Tribunal: TJSP
Processo: 0001123-63.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo em execução penal ajuizado pelo Ministério Público. Progressão ao regime semiaberto. Pagamento da multa cumulativa que não é requisito para a progressão ao regime semiaberto (Art. 112 da LEP). Art. 118, parágrafo 1o da LEP e 36, parágrafo 2o, do CP, que dizem respeito a quem já esteja no regime aberto, não o contrário. Precedente do STF que teve como parâmetro crime praticado contra a

Ementa:
Agravo em execução penal ajuizado pelo Ministério Público. Progressão ao regime semiaberto. Pagamento da multa cumulativa que não é requisito para a progressão ao regime semiaberto (Art. 112 da LEP). Art. 118, parágrafo 1o da LEP e 36, parágrafo 2o, do CP, que dizem respeito a quem já esteja no regime aberto, não o contrário. Precedente do STF que teve como parâmetro crime praticado contra a Administração Pública. Agravado condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, quatro vezes, e no artigo 155, § 4o, incisos I e II, da mesma lei. Pena de multa a ser adimplida pelo condenado após a progressão ao regime aberto. Precedentes desta Corte de Justiça. Recurso de agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001123-63.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JONAS MARQUES LEMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001123-63.2020.8.26.0509 -Voto no 1.403
2
Agravo de Execução n° 0001123-63.2020.8.26.0509
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Jonas Marques Lemes
Comarca: Araçatuba/DEECRIM UR2
Juiz: Alcides Lourenço Cabral Filho
Voto n. 1.403
Agravo em execução penal ajuizado pelo Ministério Público.
Progressão ao regime semiaberto. Pagamento da multa
cumulativa que não é requisito para a progressão ao regime
semiaberto (Art. 112 da LEP). Art. 118, parágrafo 1o da LEP e 36,
parágrafo 2o, do CP, que dizem respeito a quem já esteja no regime
aberto, não o contrário. Precedente do STF que teve como
parâmetro crime praticado contra a Administração Pública.
Agravado condenado pela prática dos crimes previstos no artigo
155, § 4o, inciso I, do Código Penal, quatro vezes, e no artigo 155,
§ 4o, incisos I e II, da mesma lei. Pena de multa a ser adimplida
pelo condenado após a progressão ao regime aberto. Precedentes
desta Corte de Justiça. Recurso de agravo em execução
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, contra a r.decisão de fls. 52/54 que deferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto formulado pelo sentenciado Jonas Marques Lemes.
Em suas razões recursais (fls. 1/11), o representante do
Ministério Público pretende a cassação da decisão, argumentando que a progressão de
regime foi deferida sem que tenha havido o pagamento da pena de multa, requisito este que
entende ser indispensável.
Contraminuta às fls. 58/64.
Mantida a r. decisão ora agravada (fls. 65), os autos foram
remetidos à PGJ, que opinou pelo provimento do recurso (fls. 74/78).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Consta dos autos que o agravado, condenado às penas de 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001123-63.2020.8.26.0509 -Voto no 1.403
3
(doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa (fls. 12/20 e 27/31), por infração ao disposto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código
Penal, quatro vezes (autos no 0004188-05.2014.26.0274, 0002934-97.2014.8.26.0274,
0000012-73.2015.8.26.0556 e 1005/2014), no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código
Penal (autos no 0002548-.35.2012.8.26.0274), foi progredido ao regime semiaberto,
independentemente da verificação de suas condições para o pagamento da multa (fls.
52/54).
Ressalta-se, por oportuno, que não pesa controvérsia, na
espécie, acerca dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da progressão de
regime, uma vez que a eminente Magistrada das Execuções Criminais já os considerou
satisfeitos, sendo certo que o julgado, nessa parte, quedou-se a salvo de irresignação
ministerial.
O Ministério Público pleiteia a cassação da r. decisão que
deferiu a progressão de regime ao agravado, sem dele exigir o prévio recolhimento da pena
de multa.
Todavia, o recurso ministerial não comporta provimento.
Explico.
Conforme prevê o art. 112 da LEP, a pena privativa de
liberdade será executada em forma progressiva com a transferência do sentenciado para o
regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o sentenciado tiver cumprido,
a depender do caso, um dos lapsos temporais exigidos nos incisos I ao VIII do referido
artigo, e tiver bom comportamento carcerário.
Ou seja, são requisitos básicos obrigatórios para a progressão
de regime o cumprimento de lapso temporal e o bom comportamento carcerário, e, quando
se tratar de crimes praticados contra a Administração Pública, há ainda a necessidade de
comprovação da reparação do dano ou devolução do produto do ilícito praticado.
A par disso e respeitado o entendimento esposado em sentido
contrário, a falta de adimplemento da pena de multa (aplicada cumulativamente) não
impede a progressão de regime, mesmo porque, como visto, não se trata de requisito
previsto em lei.
Nesse sentido, é o entendimento dessa Colenda 13a Câmara
de Direito Criminal, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001123-63.2020.8.26.0509 -Voto no 1.403
4
“Agravo em Execução Penal Deferimento de livramento
condicional independentemente do adimplemento da pena de
multa Decisão proferida pelo Plenário do E. STF, que
determina constituir óbice ao benefício o inadimplemento
deliberado do apenado Inexistência de prova acerca de sua
capacidade financeira - Agravado, ademais, que não responde
por crimes contra a Administração Pública - Recurso
desprovido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal Penal n°
0000581-43.2020.8.26.0154;
Relator
(a):
MARCELO
GORDO; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data do Julgamento: 20/06/2020).
Ainda: Precedentes desta Corte: Agravo em Execução nos
0001456-13.2020.8.26.0154, 7002500-02.2017.8.26.0073, 7000015 92.2018.8.26.0073 e
7000403-29.2017.8.26.0073.
Outrossim, ainda que seja certo que o Supremo Tribunal
Federal - no precedente citado nas razões recursais -, tenha proclamado que o
inadimplemento deliberado da sanção pecuniária, por constituir inobservância de condição
imposta ao recluso, impossibilita a progressão de regime, não é menos certo que também
então se ressaltou que a orientação, respeitante a um crime contra a Administração Pública
cometido por indivíduo com situação econômica privilegiada, não se aplica quando não há
comprovação da situação financeira do apenado.
Confira-se:
Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento
deliberado da pena de multa. Progressão de regime.
Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa
cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é
excepcionada
pela
comprovação
da
absoluta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001123-63.2020.8.26.0509 -Voto no 1.403
5
impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa,
ainda que parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido
(STF - Agravo Regimental EP 16/DF, Pleno, Rel. Min.
ROBERTO BARROSO, j. 15/04/2015), grifei.
Importa consignar, ainda, que o sentenciado se encontrava
custodiado desde 06 de janeiro de 2014 (fls. 27), parecendo mesmo improvável que ele
contasse com recursos financeiros suficientes à quitação do montante ao qual fora
condenado, de sorte que a imposição de seu prévio adimplemento constitui óbice injusto e
desproporcional.
Desse modo, estando preenchidos os requisitos legalmente
exigidos para a progressão de regime, não cabe ser revista a decisão de primeiro grau, não
havendo que se falar, portanto, em não aplicação da resolução n° 616/2013 do Órgão
Especial deste Tribunal e tampouco em violação ao direito do Ministério Público em
verificar a situação econômica do agravado, pois, como dito, não há necessidade de
pagamento da multa para progredir de regime, sem contar que nada impedirá que a
cobrança da multa se dê quando o apenado encontrar-se já no regime menos rigoroso, aí
sim se podendo falar em eventual descumprimento do parágrafo único do art. 118 da LEP e
parágrafo 2o do art. 36 do Código Penal, os quais, frise-se, referem-se ao sentenciado em
cumprimento de pena no regime aberto que, comprovadamente, ostentando condições
financeiras para o adimplemento da pena de multa, deixe de fazê-lo.
Em arremate, analisando os fatos e o Direito apresentados,
dou por pré-questionada toda a matéria trazida a Juízo, para fim de eventual interposição de
recurso às Cortes Superiores.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR